Tribunal: TJPA
Processo: 0807898-46.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807898-46.2020.8.14.0040

APELANTE: PEDRAFORT COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA
EXECUÇÃO
. ART. 917, §3º E §4º DO CPC/2015. APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE
CÁLCULO
. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Voltou-se a apelante contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à
execução
;

II –

Ausência de demonstrativo de
cálculo
que importa na rejeição liminar dos embargos à
execução
, vide art. 917, §4º do CPC/2015;

III – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0807898-46.2020.8.14.0040

APELANTE:
PEDRAFORT COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA

ADVOGADO:
BRUNA KANANDA DOS SANTOS ARAUJO
E OUTRO

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO:

ITALO SCARAMUSSA LUZ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PEDRAFORT COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA
visando modificar sentença proferida em
EMBARGOS À EXECUÇÃO
onde litiga contra
BANCO DO BRASIL

S.A
.

Em sua peça vestibular o Embargante alega que a embargada cobra dívida correspondente a R$121.468,94 (cento e vinte e um mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos), entretanto, do valor de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais) contratado, alega ter quitado o total de R$60.000,00 (sessenta mil reais), restando o acréscimo de R$21.000,00 (vinte e um mil reais) sendo evidente excesso de execução em razão da cobrança abusiva de juros.

O Embargado apresentou impugnação.

Ao prolatar sentença, o Juízo Singular entendeu pela extinção dos Embargos e prosseguimento da execução uma vez não ter o Embargante cumprido os requisitos legais, especificamente no tocante à juntada da planilha de cálculo.

Inconformada, a Embargante interpôs Recurso de Apelação aduzindo que apesar de não ter juntado a planilha, teria apontado os valores que entende devidos, estando preenchidos os requisitos legais, bem como que o excesso de execução estaria evidente no presente caso.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0807898-46.2020.8.14.0040

APELANTE:
PEDRAFORT COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA

ADVOGADO:
BRUNA KANANDA DOS SANTOS ARAUJO
E OUTRO

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO:

ITALO SCARAMUSSA LUZ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PEDRAFORT COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA
visando modificar sentença proferida em
EMBARGOS À EXECUÇÃO
onde litiga contra
BANCO DO BRASIL

S.A
.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a sentença guerreada não merece reforma, vide que fundamentada exatamente sob os termos do art. 917, §4º, inciso I do CPC/2015. Sob essas balizes, passaremos a explicá-las.

Compulsando os autos verifica-se que os Embargos se pautam em uma alegação de excesso de execução

Por essa consideração, faz-se fundamental examinar o que dispõe o art. 917, §3º e §4º do CPC/2015. Sob esse comando normativo, exige-se que o embargante da
execução
que alegue excesso na cobrança apresente demonstrativo descriminado do valor que entende devido.

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

Sob essa ordem, verifica-se que a empresa embargante, ora apelante, deixou de cumprir em sua inicial o comando normativo, tendo em vista que alega excesso, aponta um valor, mas não demonstra efetivamente os cálculos necessários e nem mesmo como se alcançou o valor que entende devido e os supostos excessos.

Assim, a rejeição realizada pelo juízo singular é devida, eis que a parte não apresentou através de demonstrativos o valor que considera devido. É o entendimento cediço da jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. PRETENSÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMORIAL DESCRITIVO DO CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. EXIGÊNCIA TAMBÉM PREVISTA NO CPC/1973. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO DESTA CORTE SUPERIOR. EMENDA DA INICIAL. INADMISSÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . 1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a subsistência de fundamento não atacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, conforme o entendimento disposto na Súmula n. 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Este Tribunal Superior possui a orientação no sentido de que tanto o CPC/1973, nos termos do art. 739-A, § 5º, quanto o CPC/2015 trazem a exigência de apresentação de planilha demonstrativa do cálculo do executado, como forma de evidenciar o valor que seria efetivamente devido. 3. É entendimento desta Corte de Justiça que, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.215.574/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO. INICIAL. VALOR CORRETO E MEMÓRIA DE CÁLCULO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, não subsiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 3. Nos embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.022.195/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/12/2018, DJe de 1/2/2019.)

Desse modo, não há o que se corrigir na sentença de piso, eis que corretamente fundamentada. Assim, não subsiste em razão os argumentos recursais.

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso apresentado, mantendo a integralidade da sentença guerreada.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025